Tribunal: TJBA
Processo: 8010503-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010503-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEVALDO DOS REIS QUEIROZ

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, LIVIA REGINA SAAB ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS JÁ REDUZIDAS PARA A PRIMEIRA FAIXA DA TABELA. GRATUIDADE NÃO CONCEDIDA.

Agravo de instrumento do autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012037-34.2025.8.05.0000 em que é agravante ROSEVALDO DOS REIS QUEIROZ e em que é agravado o BANCO PAN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator